Tribunal: TJDFT
Processo: 0708648-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0708648-58.2020.8.07.0000 AGRAVANTES: ADALMIR PEDRO SUDATI, ADALZON DE ANDRADE, ALCIDES ANACLETO RODRIGUES, ALEXANDRE DA SILVA PAUTZ, CLOVIS TERRA MACHADO DOS SANTOS, EVANIZA BOHMGAHREN DE SALLES, FRANCISCO GUILHERME DE ALCANTARA OLIVEIRA, HEITOR SCHMIDT, JEFFERSON BOHMGAHREN DE SALLES, JULIANO ANDRADE TEIXEIRA, MARCIA TEIXEIRA DOS SANTOS, MARIA HELENA ANDRADE TEIXEIRA, PLINIO INACIO BOHNGAHREM DE SALLES, TAMIRIS ANDRADE TEIXEIRA, VERA MARIA TRIERWEILER AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO ADALMIR PEDRO SUDATI se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018